Tribunal: TJDFT
Processo: 0729766-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729766-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENOR LUIZ GIOMBELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADENOR LUIZ GIOMBELLI contra decisão que, nos autos da ação autônoma de produção antecipada de prova/exibição de documentos no 0730675-61.2022.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Xaxim-SC (Id. 134550864 na origem). Em suas razões recursais (Id. 39050805), o agravante sustenta a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Alega que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que o reconhecimento depende da provocação da parte interessada. Afirma que a regra é que “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que, se a própria parte consumidora optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito. Pondera que as previsões legais que albergam a escolha do foro para a propositura da ação foram observadas e devem, invariavelmente, ser respeitadas, independentemente das questões de organização judiciária. Argumenta que o Banco do Brasil S/A tem sua sede na capital federal, portanto o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas duas regras de competência inseridas em nosso CPC e citadas acima. Acrescenta que a demanda principal, ação civil pública, foi proposta neste foro e aqui tramitou (Brasília/DF), não obstante ter sido na Justiça Federal, mas unicamente em razão do foro pela natureza jurídica das pessoas envolvidas, que culminou em condenação solidária, e que, ausente a União no polo passivo, faz desaparecer referida competência, permitindo seu trâmite em qualquer uma das varas distritais. Ressalta que não pode ocorrer o declínio de ofício quando a parte optou por um dos foros igualmente competentes. Ao final, requer “o conhecimento e provimento deste recurso, para (i) atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição, devendo aguardar o julgamento do presente recurso (ii) reconhecer a competência perante a 2a Vara Cível de Brasília (DF)”. Preparo regular (Id. 39050806). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada a Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora